Tribunal: TJMT
Processo: 0006490-59.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006490-59.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WEMERSON NEVES LIMA - CPF: 054.695.941-57 (APELANTE), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), HAMIDEU PAULO DA COSTA - CPF: 651.568.701-04 (VÍTIMA), CELSO UREL DE FREITAS - CPF: 208.065.401-25 (VÍTIMA), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO –
SUBSIDIARIAMENTE
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE ARTEFATO CAPAZ DE DISPARAR OS PROJÉTEIS – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos ofendidos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório.

A negativa da autoria do crime, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada pelos elementos de provas produzidos na instrução processual.

A posse ilegal de duas munições de uso restrito (calibre 7.62 e .45), quando desacompanhada de arma de fogo, não evidencia grave lesão ao bem jurídico tutelado, sendo desproporcional a condenação, ao passo que conduta se releva atípica, consoante precedentes dos STF, STJ e deste Tribunal, razão pela qual deve ser reconhecida diante do quadro fático apresentado

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wemerson Neves Lima
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 6490-59.2017.811.0002 (cód. 487324), que o condenou a cumprir a pena definitiva de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no artigo 157, § 2o, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e artigo 16, da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Não se conformando com os termos da sentença
Wemerson Neves Lima
interpôs recurso de apelação (id. 8373611). Em suas razões pleiteia a absolvição, haja vista que insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a absolvição do delito de porte de arma de fogo, para cumprir a reprimenda em regime semiaberto (id. 1368458).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de se manter incólume a sentença condenatória (Id. 16303493).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (id. 24832482), sintetizando o entendimento conforme segue:

“
Apelação criminal
– sentença penal condenatória pela prática do delito de roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - pretendida absolvição do apelante sufragada na ausência de provas concretas a sustentar o édito condenatório - inadmissibilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – alternativamente, requerida diminuição da reprimenda imposta com a modificação do regime inicial de cumprimento de pena – inviabilidade – decisão monocrática devidamente fundamentada –
pelo improvimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Wemerson Neves Lima
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 6490-59.2017.811.0002 (cód. 487324), que o condenou a cumprir a pena definitiva de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no artigo 157, § 2o, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e artigo 16, da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, para o fim de absolver o apelante, bem como, subsidiariamente, pugna pela absolvição do delito de porte de arma de fogo, para cumprir a reprimenda em regime semiaberto (id. 1368458).

Analiso.

Eis a narrativa constante da denúncia:

“1o Fato

Consta do incluso caderno informativo que, no dia 17.03.2017, por volta da 13h00min., em um lava-jato localizado no bairro Centro, em Várzea Grande/MT, o denunciado WEMERSON NEVES LIMA, de forma consciente e voluntária, pré ajustado e em comunhão de desígnios com um indivíduo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça, exercidos com o uso de arma de fogo (objeto não apreendido nos autos) e agressão física, subtraiu 01 (um) veículo TOYOTA/Corolla, cor prata, de placas FLR-6282, pertencente à vítima Celso Urel de Freitas e que se encontrava sob a posse da vítima Hamideu Paulo da Costa.

Depreende-se dos autos que, na data e local dos fatos, o denunciado e seu comparsa, conduzindo um veículo FIAT/Uno, cor preta, de placas NPI-0702, abordaram a vítima Hamideu e solicitaram informações acerca do valor da lavagem de veículo.

Após responder os meliantes, a vítima Hamideu adentrou o escritório do lava-jato, todavia, foi acompanhado pelo denunciado e seu comparsa, momento em que estes anunciaram o roubo. O denunciado portava uma arma de fogo e, durante a ação criminosa, desferiu um tapa no rosto da vítima Hamideu.

Os meliantes concluíram a ação delitiva e se evadiram do local e a vítima informou os fatos à Polícia Militar.

Por volta de 15h00min., uma guarnição da Polícia Militar se deparou com um veículo FIAT/Uno, cor preta, transitando pela avenida Couto Magalhães, em Várzea Grande/MT, aparentando se tratar do automóvel utilizado durante o roubo. Assim, os policiais realizaram a abordagem do mesmo.

O denunciado se encontrava sozinho e, em razão da forte suspeita da utilização do veículo no roubo em tela, os policiais solicitaram que a vítima Hamideu se fizesse presente no local. A vítima Hamideu reconheceu o denunciado como autor do roubo.

2o Fato

Ressai similarmente que, durante a ação delituosa do 1o Fato, em mesma data, o denunciado WEMERSON NEVES LIMA, de forma consciente e voluntária, pré ajustado e em comunhão de desígnios com um indivíduo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça, exercidos com o uso de arma de fogo (objeto não apreendido nos autos) e agressão física, subtraiu 01 (uma) carteira contendo documentos, 01 (um) aparelho celular, 02 (duas) chaves de veículos e R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie, todos pertencentes à vítima Hamideu Paulo da Costa.

Infere-se, semelhantemente, dos autos, que, durante a abordagem referida no 1o fato, o denunciado e seu comparsa subtraíram os bens acima descritos da vítima Hamideu.

3o Fato

Sobressai, ainda, que, durante o deslinde da prática delituosa dos 1o e 2o fatos, em mesma data, o denunciado WEMERSON NEVES LIMA, de forma consciente e voluntária, possuía 01 (uma) munição de calibre 7.62 e 01 (uma) munição de calibre .45, ambas de uso restrito (comprovação de eficiência das munições, em anexo), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se, semelhantemente, dos autos, que, seguidamente à abordagem referida nos 1o e 2o fatos, os policiais realizaram buscas pelos bens subtraídos das vítimas, na residência do denunciado.

Neste momento, os policiais localizaram, no interior da residência do denunciado, as munições acima descritas...”
(id. 8373311).

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

A materialidade dos crimes se encontram demonstradas pelos boletins de ocorrências no 2017.91990 e no 2017.92146 (id. 8373318), pelo termo de apreensão (id. 8373319), pelo laudo pericial no 2.3.2017.27042-01 (id. 8373345), termo de reconhecimento pessoal em juízo (id. 8373442, p. 04), além da prova oral produzida durante a instrução probatória.

Igualmente a autoria é incontroversa, uma vez que a vítima narrou, com riqueza de detalhes, que o apelante, em concurso com uma terceira pessoa, subtraiu o veículo Toyota/Corolla e outros objetos, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo.

A vítima Hamideu Paulo da Costa declarou, em juízo, que estava trabalhando quando ali chegaram dois rapazes, portando-se como clientes; que o rapaz perguntou quanto era a “ducha”, ao que respondeu R$ 15,00; que o réu olhou para o parceiro e abaixou a cabeça, sendo que o outro balançou a cabeça negativamente; que o outro rapaz deu marcha ré no carro e, quando iria para dentro do escritório,
o réu mandou que calasse a boca e pediu a chave do Corolla; que mandou que deitasse no chão, bem como seu funcionário; que o Corolla era de cliente; que os ladrões subtraíram o Corolla
; que lhe chamaram de vagabundo e
lhe desferiram um tapa em seu rosto
; que subtraíram seu celular e duas chaves dos veículos que estava no lava jato para serem lavados;
que reconheceu o réu como sendo o rapaz que lhe abordou e não tem dúvida, uma vez que não cobriu o rosto e ficou de frente com ele
; que
o réu portava uma arma de fogo, revólver
, branca; que o réu tinha um comparsa, sendo que o réu fugiu no próprio carro e o outro conduziu o Corolla; que o Corolla foi recuperado no mesmo dia; que não tem conhecimento sobre as munições apreendidas; que somente sua carteira foi localizada dentro do Corolla; que o réu não se parece com o comparsa; que o réu lhe abordou, desferiu um tapa no seu rosto, mandou que deitasse no chão; que não olhou para o comparsa do réu; que era o réu quem dirigia o carro em que chegou com o comparsa; que o atendeu como se cliente fosse.

Termo de Reconhecimento Pessoal feito pela vítima Hamideu em juízo (id. 8373442, p. 04).

O proprietário do veículo Toyota/Corolla, Celso Urel de Freitas, em juízo, afirmou que deixou seu carro, um Corolla, para lavar no lava jato; que o lavador foi lhe avisar que tinham roubado seu carro e que tinha comunicado a Guarda Municipal; que o documento do carro estava em seu bolso e informou a placa aos guardas; que sua carteira estava dentro do carro; que seu carro tinha seguro; que o lavador disse que chegaram dois rapazes em um carro no lava jato, sendo que um deles levou seu carro; que o lavador disse que o ladrão usou uma arma de fogo; que seu carro foi recuperado no mesmo dia; que os ladrões trocaram os tapetes do seu carro e subtraíram sua carteira que estava dentro do veículo; que um transeunte encontrou seus documentos na rua; que não tinha dinheiro na sua carteira, somente documentos.

Por sua vez, a testemunha de defesa, Otamires Neves da Silva, perante a autoridade judicial, relatou que o apelante é um homem trabalhador. Relatou que Wemerson afirmou não ter praticado o roubo narrado na denúncia. Disse que o réu é uma boa pessoa e muito querido por todos. Declarou que o réu foi preso em casa.

Igualmente, a testemunha Ronaldo Silva dos Santos, em juízo, informou que nunca ouviu dizer que o apelante se envolveu em “coisa errada”; que ele trabalhava com a mãe em um mercadinho; que não ficou sabendo do roubo narrado nestes autos; que o réu sempre foi uma pessoa tranquila; que mora no mesmo bairro.

O apelante, em juízo, esclareceu que no dia dos fatos, deu carona para um colega seu, José Maike, sendo que ele pediu para descer no lava jato; que entrou com o carro no lava jato e perguntou o valor da lavagem, sendo que o rapaz respondeu que era R$ 40,00; que achou caro e foi embora, sendo que seu colega ficou; que tem o mesmo porte físico que o José Maike; que estava transitando na Avenida Julio Campos quando foi abordado pela polícia; que o rapaz do lava jato que reconheceu como sendo o ladrão; que nem desceu do carro no lava jato; que José Maike praticou o roubo no lava jato; que o carro roubado era um Corolla; que conheceu o José Maike em uma tabacaria; que nada foi encontrado consigo;
que as munições foram encontradas em sua casa; que nunca teve arma de fogo
; que a munição que tinha era da época do quartel, pois serviu ao Exército.

Entretanto, as declarações do ofendido Hamideu Paulo da Costa foram firmes e seguras. Ainda, a vítima procedeu ao reconhecimento pessoal do apelante em juízo, afirmando, com certeza, ser Wemerson o autor do roubo, afirmação feita “sem hesitação”. Assim, a negativa do acusado, isolada nos autos, não é suficiente para rechaçar a condenação, se não se fizerem presentes argumentos sólidos e plausíveis capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra da vítima.

Desta forma, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restaram plenamente comprovadas, sendo o conjunto probatório robusto para imputar ao apelante a responsabilidade pelo ilícito cometido, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Sabe-se que nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, as declarações do ofendido também adquirem especial importância, principalmente quando as versões apresentadas mostram-se harmônicas entre si.

Assim, impossível acreditar na veracidade da versão apresentada pelo apelante, eis que todos os ofendidos o reconheceram e atribuíram-lhe as práticas delitivas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2°, I, E 213, CAPUT, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – COMPROVADA A AÇÃO DO APELANTE NOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a condenação do apelante nos delitos de ROUBO e ESTUPRO, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes, sob o crivo do contraditório.”
(N.U 0002657-07.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ESTUPRO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de ABSOLVIÇÃO, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.

A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo utilizada na ação delitiva não desqualifica o crime de ROUBO.”
(N.U 0007773-59.2013.8.11.0002, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018).

Apesar da arma de fogo não ter sido apreendida, o depoimento da vítima Hamideu deixa clara a caraterização do crime em tela.

Neste sentido, vejamos algumas decisões acerca do caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – POSTULADA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA – INSTRUMENTO BÉLICO NÃO APREENDIDO E PERICIADO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial o reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas, não deixa dúvidas do envolvimento do réu no fato delituoso.

A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, prescinde da apreensão e realização de perícia na arma empregada na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização
.”
(N.U 0012562-73.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, §2o, I, II E V, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEIA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES – REQUER DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NÃO APREENDIDA – IRRELEVÂNCIA – PRESCINDIBILIDADE – INTELIGÊNCIA STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Observa-se nos autos as contradições nas declarações do acusado que, somadas as provas acostadas, não há como absolve-lo. A materialidade é inconteste conforme boletim de ocorrência, termo de depoimento policial, declaração das vítimas, bem como, as provas orais colhidas tanto na fase policial quanto judicial.

A autoria, da mesma forma, também resta devidamente comprovada, principalmente diante do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da referida causa de aumento de pena prescinde de apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do delito de roubo , desde que sua utilização na ação criminosa possa ser comprovada por outras provas, como verificado na hipótese
.”
(N.U 0009844-59.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Sendo assim, não há a necessidade de apreensão da arma de fogo utilizada no roubo, haja vista que, além das declarações dadas pela vítima Hamideu, ela também reconheceu pessoalmente o acusado Wemerson Neves Lima como sendo o autor do crime.

Portanto, deve ser rejeitado o pleito defensivo de ausência de provas acerca da materialidade e autoria delitiva, pois ao contrário do alegado, existem provas mais que suficientes de que o fato existiu e foi cometido pelo apelante, sendo que a condenação imposta ao apelante deve ser mantida.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO.

No crime de posse ilegal de munições de uso restrito, a autoria também restou comprovada como se pode observar das declarações dos policiais que efetuaram a prisão do réu, bem como pela própria confissão do apelante, em juízo, que tinha as munições do tempo em que serviu ao Exército.

Assim, não resta dúvida, pois, de que o réu efetivamente possuía munições de uso restrito sem autorização legal e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Entretanto, as munições foram localizadas na residência do apelante, em momento posterior a crime de roubo.

O Laudo Pericial confirmou que as munições apreendidas são de uso restrito, bem como concluiu que todas são eficientes para produzir tiros.

Embora a norma incriminadora venha no sentido de a conduta prescrita no seu artigo 16, trata-se de crime de perigo abstrato havendo ofensividade do bem jurídico pelo risco que representa à segurança da sociedade, o caso em comento justifica a aplicação do princípio da insignificância ou falta de lesividade por não haver perigo para o bem jurídico protegido.

Isso porque, no caso tratado, as munições (01 munições de calibre 7.62 e 01 munições de calibre .45, ambas de uso restrito) foram encontradas dentro da residência do réu, desacompanhada de arma para utilizá-la, não pode ser considerada de risco ao bem jurídico protegido.

Por mais que a acusação esteja correta quanto à natureza jurídica do delito ora em exame, os precedentes judiciais, sejam eles vinculantes ou não, tem ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados

E nos casos em que as circunstâncias do delito denotem mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado,
o Superior Tribunal de Justiça já vem há algum tempo adotando o entendimento de que
a apreensão de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência de artefato apto ao disparo, implica no reconhecimento da incapacidade de se gerar perigo à incolumidade pública.

Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção da Corte Superior orientaram-se no sentido da atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do referido bem jurídico, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE ARMA APTA PARA DISPARAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. POSSIBILIDADE. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte.

2.
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela possibilidade da aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei 10.826/2003, a despeito de serem delitos de mera conduta, afastando, assim, a tipicidade material da conduta, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal
.

3.
Ainda que formalmente típica, a apreensão de 1 cartucho de calibre 12 e 7 cartuchos de calibre 45 não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente porque ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrados em seu poder
.

4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 545.374/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APREENSÃO DE NOVE CARTUCHOS .357 DESACOMPANHADOS DE ARMA DE FOGO. DELITO COMETIDO NO MESMO CONTEXTO DA PRÁTICA DE RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA.

1. A Sexta Turma desta Casa, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei n. 10.826/2003, esclarecendo que a ínfima quantidade de munição apreendida, aliada à ausência de artefato bélico apto ao disparo, evidencia a inexistência de riscos à incolumidade pública. Precedentes.

2. Na espécie, a despeito de o crime ter sido cometido no mesmo contexto do delito de receptação, a tipicidade material pode ser afastada pela incidência do princípio da insignificância, pois se está diante de posse de quantidade não relevante de munições (nove) desacompanhadas de arma de fogo, o que evidencia a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.

3. Agravo regimental provido.
(AgRg no REsp 1831447/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 11/11/2019.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EVIDENCIADA. DUAS MUNIÇÕES APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO DE DISPARO
. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

5. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar a bagatela na hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 9/10/2017).

6.
No caso, o réu foi preso em flagrante em posse de duas munições calibre 38, desacompanhada de dispositivo que possibilitasse o disparo do projétil. Por conseguinte, deve ser reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública, sendo, pois, de rigor o afastamento da tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica
.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a decisão que rejeitou a denúncia, em razão da atipicidade material da conduta imputada ao agente.
(HC n. 438.148/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/05/2018).

Destaca-se, ainda, que, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de desconsiderar a potencialidade lesiva, na hipótese em que pouca munição é apreendida desacompanhada de arma de fogo,
in verbis
:

“ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI No 10.826/2003).
POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16) DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO COMPATÍVEL COM A SUA UTILIZAÇÃO (FUZIL)
. CONSTATAÇÃO PERICIAL DE QUE REFERIDA MUNIÇÃO CONSTITUÍA SIMPLES FESTIM. PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE E DIREITO PENAL. “NULLUM CRIMEN SINE INJURIA”. O DEBATE EM TORNO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. DOUTRINA.
COMPORTAMENTO DO AGENTE QUE NÃO CARACTERIZOU, NO CASO, SITUAÇÃO DE PERIGO CONCRETO
. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
EXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ENTENDIMENTO DESTA CORTE DIVERSO EM TEMA DE CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA, QUE SE QUALIFICA COMO CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SUA DIMENSÃO MATERIAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INCLUSIVE EM MATÉRIA CONCERNENTE AO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
. “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA “EX OFFICIO”. CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO PENAL DO PACIENTE (CPP, ART. 386, III).”
(HC 149.450/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Decisão Monocrática proferida em 19/12/2017, Publicação: DJe 01/02/2018) – (destaquei).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI N. 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO.

I - Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22.

II - Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003.

III - Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos.

IV - Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).
(RHC n. 143.449/MS, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/10/2017 - grifo nosso).

A Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, no julgamento da ação penal pública originária n.o 133392/2016, da relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, desta Terceira Câmara Criminal, e na qual fora imputada a prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido ao agente flagrado com uma cartela contendo 10 (dez) munições intactas calibre 38 e mais 1 (uma) munição sobressalente do mesmo calibre, as quais estavam acondicionadas na bagagem de mão que pretendia embarcar numa aeronave que decolaria do Aeroporto Marechal Cândido Rondon; o Colegiado, à unanimidade, reconheceu e aplicou em seu favor o princípio da insignificância, vejamos:

“AÇÃO PENAL PÚBLICA ORIGINÁRIA – DENÚNCIA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL – ACUSAÇÃO DA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DESCRITO NO ART. 14, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/2003 – PORTE ILEGAL DE 11 (ONZE) MUNIÇÕES CALIBRE 38, DE USO PERMITIDO – CARTUCHOS ACONDICIONADOS EM MALETA DESTINADA À EMBARCAÇÃO EM AERONAVE COMO BAGAGEM DE MÃO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – IRRELEVÂNCIA DA NÃO APREENSÃO DE ARMA DE FOGO JUNTO ÀS MUNIÇÕES – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Se apreendidos em poder do agente, dentro da bagagem de mão que pretendia embarcar numa aeronave que decolaria do Aeroporto Marechal Cândido Rondon, uma cartela com 10 (dez) munições intactas calibre .38 e mais 1 (uma) munição sobressalente do mesmo calibre, as quais foram submetidas à perícia que lhes atestou a eficiência -, e existindo confissão do denunciado no sentido de que era o proprietário do material e efetivamente o portava dentro da mala, embora por mero esquecimento de retirá-lo antes de viajar, o que é corroborado pela palavra do agente da Polícia Federal que o prendeu, sua conduta deve ser subsumida ao crime do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, porquanto se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, exaurindo-se com a prática de qualquer uma das diversas condutas previstas no tipo penal, não se exigindo que a incolumidade pública seja posta em risco concreto.

2. Contudo, a Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela possibilidade da excepcional aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei n.o 10.826/03, a despeito de serem delitos de mera conduta e perigo abstrato, afastando, assim, a tipicidade material da conduta, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal.

3. Desta forma, revendo posicionamento anterior a respeito da matéria, reconhece-se que, a despeito de formalmente típica, a conduta de portar 11 (onze) munições calibre38, sem qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis; não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, permitindo, pois, a incidência incomum do princípio da insignificância.

4. Absolvição decretada com supedâneo no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal”.
(APPO 133392/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJe em 15/08/2018) – destaquei.

No caso em exame, diante do cenário jurisprudencial acima delineado, ainda que formalmente típica a apreensão de 01 munição de calibre 7.62 e 01 munição de calibre .45, ambas de uso restrito, na residência do apelante, tal situação não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, máxime diante da ausência de qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrados em poder do agente.

Por estas razões, filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e por isso, afasto a tipicidade da conduta imputada ao recorrente, autorizando-se, por consequência, a almejada absolvição da imputação descrita no artigo 16 da Lei no. 10.826/2003, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

A autoridade judicial ao realizar a dosimetria da pena imposta ao apelante quanto ao delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, fixou a pena base pouco acima do mínimo legal, ante a utilização das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado, chegando a pena-base de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
e na terceira fase majorou a pena em 1/3 (um terço), nos termos do

§ 2o, inciso II, do artigo 157 do CP, perfazendo
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e nos termos do artigo 70 do Código Penal, elevou a pena na fração mínima, 1/6 (um sexto), chegando a pena definitiva de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, fixando o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b” do Código Penal, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por todo exposto,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Wemerson Neves Lima para
absolver
o apelante do crime de
posse de munição de uso restrito
por atipicidade da conduta, restando somente a condenação imposta ao delito de
roubo majorado
pelo concurso de agente e emprego de arma de fogo, com pena definitiva fixada em
para
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, regime inicial do cumprimento de pena no
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020